Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (EMBARGANTE), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (EMBARGANTE), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (EMBARGADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AGRAVANTE PROVIDO E NÃO PROVIDO DO AGRAVADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – OMISSÃO SANADA –
CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA -
RECURSO
DO AGRAVANTE
PROVIDO
– RECURSO DO AGRAVADO NÃO PROVIDO
.

Extinto o Cumprimento de Sentença impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais conforme estabelece o §2o, do art. 85, do CPC.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação para extinguir o cumprimento de sentença.

O
agravante
argui que houve omissão já que não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado.

Os agravados sustentam que o acórdão é contraditório uma vez que em desacordo com outra decisão do TJMT.

Intimados, os
agravados
se manifestaram no ID n.
219540682
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante
argui que houve omissão já que não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado.

Extinto o Cumprimento de Sentença
cabe a fixação de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2o, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico
obtido, deve ser utilizado como base de cálculo
.
”

(N.U 1020793-57.2023.8.11.0000
, Rel. Des.

Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
.

Já os agravados,
sustentam que o acórdão é contraditório uma vez que em desacordo com outra decisão do TJMT.

No entanto,
a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos,
etc
), nem mesmo em relação ao decidido na análise da antecipação da tutela recursal visto que
esta
se dá em cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária que, apresentando contraminuta, traz esclarecimentos mais contundentes ao feito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
do agravante
para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Nego provimento
aos Embargos de Declaração do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024